Tribunal: TJMT
Processo: 1009724-96.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1009724-96.2021.8.11.0000
RECORRENTE: NELSON KOCH
RECORRIDO: PEDRO GILMAR NUNES GIL
Vistos.
Trata-se de recurso especial com pedido de efeito suspensivo interposto por NELSON KOCH com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (id. 97632957):
“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR INDEFERIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE PELO RECORRENTE. LIMINAR CONCEDIDA NO RECURSO REVOGADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 561 do CPC estabelece, como requisitos para concessão da tutela jurisdicional possessória, a comprovação, pelo autor: a) da sua posse; b) da turbação ou do esbulho praticado pelo réu; c) da data da turbação ou do esbulho e d) da continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.
2. Na hipótese dos autos, o recorrente pugnou pela reintegração de posse em uma área de ,93 (nove vírgula noventa e três) hectares. Todavia, a prova documental trazida pelo próprio recorrente demonstra que não é possuidor da totalidade do imóvel, havendo inclusive confissão em ação diversa de que é possuidor de 4,00 (quatro) hectares.
3. Inexistindo a comprovação do requisito presente no inciso I do artigo 561 do CPC, qual seja a posse não há como conceder a liminar possessória.
4. Liminar concedida neste agravo revogada.
5. Recurso conhecido e desprovido”. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado, RAI n. 1023255-89.2020.8.11.0000, Relator (a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, j. em 10/08/2021).
Os embargos de declaração foram rejeitados conforme decisão nos ids. 104982965 e 104982965.
A parte recorrente alega violação aos artigos 489, § 1o, III, e IV, 560, 561 e 1.022, I, do Código de Processo Civil, ao argumento de que sempre esteve na posse mansa, pacífica e ininterrupta do imóvel rural discutido na lide, cuja metragem é de 9,93 (nove vírgulas noventa e três) hectares, não sendo divisível a área em questão.
Recurso tempestivo (id. 109132526).
Contrarrazões (id. 115105457).
O efeito suspensivo foi indeferido. (id. 110216470).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação aos artigos 489, § 1o, III, e IV, e 1.022, II, do CPC– decisão sem omissão e contradição
A parte recorrente alega que o acórdão recorrido foi omisso e contraditório e não analisou as seguintes questões: (a) “(...) de que os documentos acostados nos autos não demonstram que o Recorrente é possuidor da totalidade do imóvel; (b) “ (...) Das provas carreadas aos autos é possível identificar as imagens históricas de satélite do local com a remoção de cobertura vegetal e construção de edificações a partir do ano de 2000, ou seja, a posse sobre a totalidade da área sempre foi mansa, pacífica e ininterrupta”; (c) (...) os embargos de declaração buscou motivação, pelo órgão julgador, quanto à contradição apontada nos autos, visto que as provas carreadas ao Recurso de Agravo de Instrumento são contundentes e demonstram de maneira INCONTROVERSA que o Recorrente sempre teve a POSSE do imóvel rural cuja metragem é 9,93 (nove virgula noventa e três) hectares, a área em questão é INDIVISÍVEL”; e (d) A todo o momento o Recorrido afirma ter adquirido o imóvel esbulhado por meio de contrato e jamais afirma que por meio dela adquiriu a posse, tanto que ao propor ação possessória a mesma foi julgada improcedente, inclusive com o trânsito em julgado da questão”.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se em relação aos aludidos pontos, não como quer a parte recorrente mas suficiente para o deslinde da controvérsia e de forma clara, como se observa da transcrição abaixo:
“(...) O agravante narra que “a área em litígio cuja posse pertence unicamente ao Agravante possui metragem total de 9,93 (nove vírgula noventa e três) hectares, foram doados pelos Srs. Olivio Zanini e Zaira Maria Zanini, em 1997 e doação pura pelo Sr. Nelson Francisco no ano de 2001 (procurador da empresa Transportes e Comércio S.B. Ltda – EPP), conforme (Anexo X – doações Família Zanini e Nelson Ballen da Transportes). Denota-se, portanto, que é inquestionável a sua POSSE sobre a área esbulhada pelo Agravado, seja porque possui documentos comprobatórios, ou porquê há suficientemente provas testemunhais, documentais, conjectura está que pode ser provada em todas as fases processuais, por constatação em loco, e diligências em loco.” (Id. 89568997; pág. 11).
Verifico que no contrato particular de compra e venda e doação celebrado entre a firma Transposte e Comércio S.B. LTDA. EPP e o agravante, restou consignado na cláusula segunda que “O P/CONTRATANTE cede e transfere a título de DOAÇÃO PURA E SIMPLES, uma área de terras de aproximadamente 1,00 (um hectare) para o S/CONTRATANTE, cuja área será medida e desmembrada oportunamente, oportunidade em que também será efetuada a escrituração pública.” (Id. 89578461, pág. 1).
Por sua vez o contrato de doação com encargo celebrado entre Olívio Zanini e o agravante, estabelece na cláusula primeira que o contrato tem como objeto, “o bem imóvel de propriedade do DOADOR, livre de qualquer ônus ou defeito que inquiná-lo de inutilidade, o qual possui as seguintes descrições: uma área de terras com aproximadamente 3 hectares situada dentro de uma área maior denominada Lote 604 e 604-A de propriedade de Olívio Zanini [...]” (Id. 89578461, pág. 2).
Ora, vê-se claramente nos contratos colacionados pelo próprio agravante, que a área doada perfaz a totalidade de 4 (quatro) hectares e não de 9,93 (nove vírgula noventa e três) hectares, como quer fazer crer o recorrente.
Além disso, consoante se observa na inicial da ação de interdito proibitório no 1017215-46.2020.8.11.0015, trazida aos autos pela parte agravada, o recorrente expressamente confessa que exerce a posse em 4 (quatro) hectares. Confira-se: “[...] O Autor é POSSUIDOR do bem desde o ano de 1997 de uma área de terra no Condomínio de Chácaras Monalisa, denominada chácara 604-A, a propriedade possui 4 hectares, sendo que Três hectares, foram doados ao autor pela pessoa de Olivio Zanini e Zaira Maria Zanini, em 1997 e o outro Hum hectare foi doado pela pessoa de Nelson Francisco Ballen, no ano de 2001, conforme documentos anexos atestam as devidas doações.[...]” (Id. 90902498, pág. 13, destaques no original)
Além disso, consta nos autos croqui do desmembramento trazido produzido pelo agravante na ação de interdito proibitório, no qual se identifica o lote do recorrente com área total de 4 (quatro) hectares (Id. 90911467, pág. 22)
(...) Destarte, as provas dos autos permitem concluir com clareza hialina, que o agravante é possuidor de 4,00 (quatro) hectares e não de 9,93 (nove vírgula noventa e três) hectares.
Frise-se que o agravante confessa na ação de interdito proibitório no 1017215-46.2020.8.11.0015, que é possuidor de 4 (quatro) hectares.
Registro que as declarações constantes dos autos não são suficientes para infirmar a prova documental, mormente porque apenas fazem referência à doação da área pelo Sr. Olivio Zanini ao agravante, doação essa que consoante contrato acostado nos autos, pelo próprio agravante, é de 3 (três) hectares.
Além do mais, depreende-se da declaração do Sr. Ismael Bianchi, que somente parte da chácara foi doada, veja-se: “sempre foi do meu conhecimento que meus tios [Sr. Olivio Zanini e esposa] fizeram a doação de parte da chácara 604 de sua propriedade [...]” (Id. 8958454, pág. 8, destaquei).
Nesse contexto, a conduta do recorrente se mostra temerária, porquanto alega situação contrária à prova produzida pelo próprio recorrente, nos autos.
Conclui-se com base nos documentos constantes dos autos, que o agravante não é possuidor da totalidade do imóvel objeto da lide, razão pela não restou configurado o requisito presente no inciso I do artigo 561 do CPC (posse), por conseguinte o recurso deve ser desprovido e a liminar revogada. (id. 97632957) (g.n)
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 489, § 1o, III e IV, e 1.022, I e II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Frise-se, por oportuno, que o julgador não está obrigado a apreciar todos os argumentos e dispositivos invocados pelas partes no processo, mas sim analisar o núcleo central das questões colocadas em debate e relevantes para a decisão.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO CONDENATÓRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO E NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AUTORES. 1. Violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1022, II, do CPC/15, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, nem a indicar todos os dispositivos legais suscitados, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Precedentes. (...)”. (AgInt no AREsp 1521129/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020). (g.n.)
Ato decisório não definitivo (Súmula 735/STF)
Nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça a aplicação e a uniformização da interpretação de normas infraconstitucionais, não sendo possível o cabimento de recurso especial contra acórdão proferido em sede de tutela provisória, ante o caráter precário da decisão.
In casu, o órgão fracionário negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela parte recorrente e manteve o indeferimento da liminar de reintegração de posse pelo juiz de primeiro grau.
Neste caso, a decisão é provisória, incidindo, por analogia, a Súmula n. 735/STF, segundo a qual, “não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”. Confira-se:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO LIMINAR EM REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ÓBICE DA SÚMULA N. 735/STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 211 DO STJ E 282 DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DO ACORDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ.
1. (...).
5. A jurisprudência do STJ, em regra, não admite a interposição de recurso especial que tenha por objetivo discutir a correção de acórdão que nega ou defere medida liminar ou antecipação de tutela, por não se tratar de decisão em única ou última instância. Incide, analogicamente, o enunciado n. 735 da Súmula do STF. Precedentes.
6. No caso concreto, para alterar a conclusão do Tribunal de origem, que manteve o deferimento da liminar de reintegração de posse da área litigiosa, seria imprescindível o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, o que se revela inviável em sede de recurso especial ante o óbice da Súmula n. 7/STJ.
7. Agravo interno não provido”. (AgInt no REsp 1343171/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 26/08/2020). (g.n.)
Portanto, no tocante à aventada violação ao artigo 560 do CPC, inadmissível o recurso, face ao óbice da Súmula 735/STF.
Ademais, quanto à ofensa ao artigo 560 do CPC, cuja a controvérsia está amparada na assertiva de que a posse do imóvel pertence a parte recorrente, é necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que impede a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal, pelo óbice sumular 7/STJ. (AgInt no REsp 1872220/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/08/2021, DJe 02/09/2021).
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça